Tribunal: TJDFT
Processo: 0745119-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DECORRENTES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar as alegações de que a verba penhorada teria natureza salarial e seria destinada à subsistência do agravante e de seu núcleo familiar. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras.
2. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
3. Recurso conhecido e desprovido.